Tribunal: TJES
Processo: 0011788-08.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011788-08.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NOVA CANAA CONSTRUTORA EIRELI

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO APREENDIDO E NÃO LOCALIZADO. DEPÓSITO SOB RESPONSABILIDADE DO DETRAN/ES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da Massa Falida de Nova Canaã Construtora EIRELI, condenando a autarquia ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 39.184,00, correspondente ao valor de mercado de dois veículos apreendidos e não localizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a indenização deve considerar o valor de mercado dos veículos conforme a Tabela Fipe ou o valor de venda como sucata; e (ii) estabelecer o marco temporal para cálculo da indenização devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A guarda de veículos apreendidos pelo DETRAN/ES caracteriza depósito necessário, impondo à autarquia o dever de conservar os bens sob sua responsabilidade, conforme o Código Civil, arts. 629 e 648.

A responsabilidade do DETRAN/ES é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

A utilização da Tabela Fipe como parâmetro para indenização é adequada, pois reflete o valor de mercado do bem, sendo impossível apurar a deterioração alegada pela autarquia devido à não localização dos veículos.

O lapso temporal entre a apreensão e a solicitação de apresentação dos veículos justifica a fixação da data de setembro/2018 como marco para cálculo do valor indenizatório, em substituição à data da apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
MASSA FALIDA DE NOVA CANAÃ CONSTRUTORA EIRELI
, ora apelada, condenando a autarquia estadual ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$39.184,00 (trinta e nove mil e cento e oitenta e quatro reais), correspondente ao valor de dois veículos.

Em suas razões, o apelante sustenta que
(i)
os valores fixados na sentença são superiores ao valor real dos veículos, uma vez que os mesmos se encontravam em mau estado de conservação e ficaram abandonados no pátio do DETRAN/ES por muitos anos sem qualquer manifestação para retirada, o que caracteriza sua depreciação total;
(ii)
os veículos descritos na inicial já foram transferidos para o pátio central da autarquia, sendo insuficiente a prova de que possuem paradeiro desconhecido;
(iii)
deve ser reconhecida a inexistência de expressão econômica dos veículos, fabricados em 2005, removidos em condições precárias e atualmente sucateados; e
(iv)
subsidiariamente, caso mantida a condenação, a indenização deve ser fixada no valor de venda como sucata, a ser apurado em liquidação de sentença.

Contrarrazões id 8215698, pelo desprovimento.

Após examinar com acuidade os aspectos fáticos e legais da presente lide, entendo que merece parcial retoque a sentença recorrida, pelas razões que passo a expor.

Consoante cediço, a guarda de veículos apreendidos pelo DETRAN/ES, em decorrência do cumprimento de dever legal, submete-se à disciplina alusiva ao depósito necessário, recaindo sobre a autarquia o dever de guarda e conservação da coisa depositada, à luz da inteligência do art. 629 c/c art. 648, do Código Civil.

Daí decorre, por influxo do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade objetiva do Estado diante de eventual dano ao bem sob sua guarda, a exemplo do seu desaparecimento ou destruição, salvo por força maior, conforme estabelece o art. 642, do Código Civil.

Nesse sentido:

EMENTA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO. APREENSÃO POR SUSPEITA DE CRIME. DEVOLUÇÃO. BEM DETERIORADO. INDENIZAÇÃO. DEVER DE CONSERVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO DEPOSITÁRIO. 1. O Estado do Espírito Santo detém a responsabilidade pela guarda e conservação de veículo apreendido pela Polícia Civil,
enquanto depositário da coisa, devendo ser condenado ao pagamento de indenização correspondente ao valor de mercado do bem em favor do proprietário na hipótese de perecimento ou deterioração do automóvel
. Precedentes do STJ e TJES. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso. Vitória (ES), 12 de abril de 2016. Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR. Presidente e Relator (
TJ-ES
- APL: 00232058020068080024, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 12/04/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2016 - grifo nosso)

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. Inocorrência. Concessionária que administra o pátio municipal que atua com permissão do ente público, tendo sido escolhida por ele para exercer o serviço referido e devendo, ainda, ser por ele fiscalizada. Inteligência do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Precedentes. Preliminar rejeitada. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Desaparecimento de veículo apreendido em pátio público. Omissão inescusável da Administração.
Descumprimento do dever de guarda e conservação do bem particular. Art. 629 do Código Civil. Dever de indenizar configurado. Precedentes. DANOS MATERIAIS.
Valor da indenização que não enseja enriquecimento sem causa do particular, que ficou despojado de bem que estava sob a guarda do ente público. DANOS MORAIS. Configuração. Situação que excede o mero transtorno ou aborrecimento, ante a omissão do poder público, que permite o desaparecimento de bem apreendido sob sua guarda. Quantum fixado com razoabilidade. Critérios de atualização do valor devido mantidos, ante a ausência de recurso do Autor. Sentença mantida. Recurso improvido. (
TJ-SP
- AC: 1027139-37.2018.8.26.0564, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 18/11/2019, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/11/2019)

ACÓRDÃO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VEÍCULO APREENDIDO E RECOLHIDO EM DEPÓSITO PÚBLICO, ADMINISTRADO PELA RÉ. DESAPARECIMENTO DO BEM. VEÍCULO RETIRADO POR TERCEIRO DESCONHECIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6º DA CRFB. OMISSÃO ESPECÍFICA. DEVER DE ZELAR PELOS BENS APREENDIDOS. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. ACERTO DO JULGADO. Veículo apreendido e recolhido ao depósito administrado pela ré. Autor ao se dirigir ao depósito para retirada do automóvel (12/06/2018), recebera a notícia de que o veículo fora retirado por terceiro desconhecido.
Como depositária de veículos apreendidos, a ré é obrigada a guardar e conservar a coisa depositada com o cuidado e diligência que costuma ter com o que lhe pertence, bem como restituí-la no mesmo estado em que a recebeu, conforme se infere dos artigos 647, I c/c 629 do Código Civil. Desaparecimento do bem. Guarda e vigilância. Omissão. Responsabilidade Civil caracterizada. Dano material comprovado. Valor do veículo arbitrado com base na tabela FIPE à época do evento
. Tabela que observa a depreciação do bem no decorrer dos anos. Dano moral caracterizado e fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Súmula 343 do TJRJ. Recursos conhecidos, mas não providos. Majoração dos honorários advocatícios. (
TJ-RJ
- APL: 00321453520188190209, Relator: Des(a). LINDOLPHO MORAIS MARINHO, Data de Julgamento: 11/08/2020, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEÍCULO APREENDIDO E NÃO LOCALIZADO NO PÁTIO DO DETRAN – VEÍCULO ALIENADO SEM TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – FATO IRRELEVANTE – PAGAMENTO DAS DÍVIDAS PELA PROPRIETÁRIA ANTIGA – RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – CABÍVEIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É responsabilidade do Detran a indenização de proprietário de motocicleta que foi apreendida e recolhida no pátio daquele e de lá desapareceu
, independentemente de culpa ou não da autarquia estadual, bem como de comunicação ou não da transferência do veículo, inclusive porque de qualquer forma, as dívidas foram cobradas e pagas pela antiga proprietária. O valor da indenização por danos materiais, no presente caso, deve ser o da tabela FIPE, tendo em vista o tempo entre a aquisição e o pagamento das dívidas a permitir a retirada. O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais fixado na sentença, além de cabível, não se mostra exagerado, foi fixado dentro da razoabilidade que o caso requeria e situação das partes. (
TJ-MS
- AC: 0060189-19.2009.8.12.0001, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 12/12/2017, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2017)

Nesse contexto, e sendo incontroverso que o veículo não foi localizado pela autarquia por ocasião da solicitação realizada pelo administrador judicial da Massa Falida, embora a informação de transferência indicada pelo Detran/ES, é de rigor o reconhecimento da responsabilidade estatal pelo dano material experimentado pelo proprietário do bem, na esteira da conclusão alcançada pelo magistrado sentenciante.

Quanto ao instrumento mais adequado para apuração do valor devido, não vislumbro equívoco na sentença no que se refere à utilização da Tabela Fipe.

Conquanto a autarquia estadual defenda a impropriedade dos parâmetros da Tabela Fipe em razão do decurso do tempo, não é possível aferir, com segurança, a deterioração alegada, sendo impossível a realização de prova diante da não localização dos automóveis, conclusão que igualmente justifica a rejeição do pedido para que seja considerados como “sucata”.

No entanto, considerando o lapso temporal entre a apreensão dos veículos e a diligência realizada pelo administrador judicial, deve-se considerar, como termo para cálculo do valor devido a data do requerimento de apresentação dos veículos e não a data da apreensão.

Deste modo, merece reforma a sentença apenas quanto ao parâmetro utilizado para liquidação do dano, a fim de que seja considerada a data de setembro/2018 (fls. 36/37 dos autos digitalizados) para fins de apuração do valor dos veículos na tabela Fipe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar em parte a sentença para determinar que a apuração do valor de mercado dos automóveis considere, na Tabela Fipe, a data de setembro/2018.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Declaro-me suspeito por motivo íntimo para atuar neste processo.

Voto por acompanhar a douta relatoria.